Tribunal: TJBA
Processo: 8033040-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033040-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUCIENE GOMES

Advogado(s)
:
LILIAN DE ANDRADE SA

ACORDÃO

Ementa: D
ireito do consumidor. R
ecurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Plano de saúde coletivo. Reajuste abusivo de mensalidade. Limitação aos índices da ANS. Gratuidade de justiça. Manutenção. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recálculo da mensalidade de plano de saúde coletivo da parte autora, limitando os reajustes anuais de 2021 a 2025 aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, sob pena de multa diária. A parte agravante também impugnou a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte autora em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que limita os reajustes do plano de saúde coletivo aos índices da ANS para planos individuais; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte comprova sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, corroborada por documentação nos autos e ausência de impugnação oportuna pela parte adversa.

4. Cabe ao impugnante demonstrar a ausência de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos por adesão, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo possível a revisão judicial de cláusulas abusivas.

6. Reajustes abusivos em planos coletivos, quando desproporcionais aos índices fixados pela ANS e desacompanhados de demonstração técnica de sinistralidade ou aumento de custos, violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

7. A ausência de informação clara e precisa sobre a fórmula de reajuste compromete o dever de transparência contratual, previsto no art. 6º, III, do CDC.

8. Diante da inexistência de dados atuariais e técnicos que justifiquem o reajuste praticado, é legítima a limitação aos índices da ANS como parâmetro razoável para o equilíbrio do contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8033040-45.2025.8.05.0000
, em que é agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e agravada
LUCIENE GOMES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.